Tribunal: TJDFT
Processo: 0014940-57.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014940-57.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA interpôs embargos de declaração (ID: 24776859) contra a decisão de ID: 23919798, que determinou a remessa dos autos à douta Contadoria Judicial para elaboração de cálculos quanto às servidoras SUENIA CRISTINA ALVES SAMPAIO, PATRICIA BONIFACIO LIMA, VANETE ROQUE DA SILVA e RAQUEL OTILIA DE CARVALHO CHAVES. Sustenta que o decisum foi omisso quanto ao pedido de fixação dos honorários da presente execução, eis que os fixados no ID: 11324811 são em favor do Distrito Federal, em virtude da extinção do processo em relação a EDSON SOUSA DE OLIVEIRA, GABRIEL DE MORAIS AGUIAR e FELIPE ALVES DE FREITAS. Devidamente intimado, o embargado apresentou resposta aos embargos (ID 26124119). É o relatório. Decido. A verba honorária fixada no ID: 11324811, em favor do Distrito Federal, decorre da extinção do processo em relação a EDSON SOUSA DE OLIVEIRA, GABRIEL DE MORAIS AGUIAR e FELIPE ALVES DE FREITAS. Com efeito, mister reconhecer que o decisum não arbitrou a verba honorária referente à presente ação executiva. Pois bem. Dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do novo CPC, verbis: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos;. II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, acolho os presentes embargos declaratórios para arbitrar os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o[1] do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela nova legislação processual civil, eventual compensação com a verba já fixada nos citados embargos – sucumbência recíproca –, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). Retornem autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes (SUENIA CRISTINA ALVES SAMPAIO, PATRICIA BONIFACIO LIMA, VANETE ROQUE DA SILVA e RAQUEL OTILIA DE CARVALHO CHAVES), devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais autorizados no ID: 11324650 e os honorários de execução arbitrados nesta oportunidade. No que toca à servidora VANETE ROQUE DA SILVA, observe-se o disposto no v. acórdão de ID: 20921314, o qual determinou a exclusão das parcelas de janeiro de 1998 a abril de 2002. Quanto aos juros de mora, revogo a parte final da decisão de ID: 23919798 e determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Quanto à forma de pagamento dos créditos, o v. acórdão proferido nos EE n. 0015078-87.2008.8.07.0000, cópias anexas no ID: 23290470, p. 2-10, afastou a Lei distrital 3.624/2005. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 29 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador